Tribunal: TJDFT
Processo: 0764595-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSTO DE RENDA. TEMAS No 361 DO STJ E 368 DO STF. IDOSO MAIOR DE 65 ANOS. ISENÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$4.010,84, referente aos acertos financeiros da pensão por morte, bem como R$359,50, a título de atualização monetária.
2. Fato relevante. O autor é pensionista desde 2011 e teve o benefício de pensão por morte cancelado em maio/2024 até setembro/2024, com fundamento em lista enviada pela Secretaria de Estado de Economia do DF com possíveis óbitos no âmbito dos órgãos do GDF. O Distrito Federal implantou o benefício previdenciário em outubro/2024, no curso do processo, e pagou os valores retroativos, no valor líquido de R$10.010,31, independentemente de atualização monetária, assim como descontou R$2.913,91, a título de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil do ente público pelo cancelamento do benefício previdenciário, a ensejar reparação por danos materiais; (ii) isenção do imposto de renda sobre a quantia paga em atraso da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 71171285 a 71171286), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. O autor recebe pensão por morte da ex-companheira desde 17/08/2011 (ID 71170286), e comprovou o cancelamento do benefício de maio a setembro/2024. Por outro lado, o Distrito Federal não comprovou que confirmou o possível óbito do pensionista antes de promover o cancelamento do benefício previdenciário, importando destacar que o documento enviado ao endereço de parentes do autor para promoverem a prova de vida é datado de 25/11/2024, posterior ao cancelamento da pensão (ID 71171276, pág. 5).
6. Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e, em decorrência, admitem prova em sentido contrário. As provas produzidas comprovam, de forma inequívoca, que o autor está vivo (documento de identidade com emissão em 2021, vídeo gravado em 2024, cartão de vacina atualizado). E embora a errônea anotação de óbito ocorrido em 1997 (ID 71170285), o Distrito Federal admitiu o equívoco e deferiu ao autor o benefício previdenciário em 2011. Ademais, o cancelamento da pensão por morte não ocorreu em razão da anotação de óbito no registro civil, mas em razão de o nome do autor estar constando em lista de falecidos enviada ao órgão competente.
7. O autor tem 112 anos de idade e, independentemente da consolidação da retificação do registro civil, o fato é que o seu falecimento foi anteriormente afastado pela administração pública, de forma que a sua hipervulnerabilidade exige medida célere e eficaz para a proteção de seus direitos fundamentais, sob pena de prejuízo irreparável à sua subsistência. Prejudicial externa afastada.
8. Demonstrada a ilegalidade no ato administrativo que cancelou a pensão por morte do autor, escorreita a sentença que determinou o ressarcimento dos valores com correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
9. A despeito da ausência de pedido inicial de restituição dos valores descontados, a título de IRPF na fonte, é assente o entendimento de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (STJ, AgRg no AREsp no 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/12/2013).
10. O Tema no 351 do STJ dispõe: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
11. No mesmo sentido é o entendimento firmado no Tema no 368 do STF: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez”, sob pena de ofensa à isonomia tributária. Precedentes do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1783899, 0700304-97.2021.8.07.0018, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.
12. No caso, o autor recebeu valores acumulados, referentes à pensão civil dos meses de maio a setembro de 2024, totalizando R$10.010,31 (valor líquido).
13. De acordo com o artigo 6o, I, da Instrução Normativa no 1.500/2014 da Receita Federal e seus anexos, aposentados e pensionistas com mais de 65 anos faziam jus à isenção mensal de R$1.903,98 sobre rendimentos de natureza previdenciária em 2024, de forma que o valor total da isenção no período de 5 meses corresponderia a R$9.519,90.
14. O desconto de imposto de renda sobre a integralidade do valor recebido configura retenção indevida sobre parcela isenta, violando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.
15. Destarte, o recurso da parte autora merece parcial provimento para que o cálculo do imposto de renda observe o regime de competência, nos termos dos Temas no 351 do STJ e no 368 do STF, devendo incidir sobre o valor que exceder o limite mensal de isenção previsto na legislação aplicável aos pensionistas com mais de 65 anos de idade.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso do autor João Francisco de Oliveira parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para determinar que o Distrito Federal promova o cálculo do imposto de renda devido pelo autor, em consonância com o regime de competência mês a mês (Temas no 351 do STJ e 368 do STF), observado o teto legal para isenção do imposto de renda para os idosos maiores de 65 anos de idade.
17. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa no 1.500/2014 da Receita Federal, art. 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/12/2013; STJ, REsp no 1.118.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/03/2010 (Tema no 351); STF, RE no 614.406, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23/10/2014 (Tema no 368); TJDFT, Acórdão no 1783899, 0700304-97.2021.8.07.0018, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.